Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-67.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença que condenou o réu a excluir determinadas publicações realizadas em rede social relacionadas aos autores e o impede de realizar novas, assim como o condena ao pagamento de danos morais. Inconformismo da parte ré. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção legal. Deferimento. Recurso conhecido em razão da dispensa do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Sentença que condenou o réu a excluir determinadas publicações realizadas em rede social relacionadas aos autores e o impede de realizar novas, assim como o condena ao pagamento de danos morais. Inconformismo da parte ré. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção legal. Deferimento. Recurso conhecido em razão da dispensa do preparo. Mérito. Críticas relacionadas aos apelados, servidores públicos. Inexistência de ofensas pessoais aos autores. Postagens contendo insatisfação com a gestão do Poder Executivo municipal do qual estão vinculados. Expressões e palavras que não evidenciam gravidade da lesão descrita pelos autores. Manifestações que não violam o direito à liberdade de pensamento e expressão. Artigo 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Matérias publicadas que não tiveram o condão de ofender a imagem dos apelados, e sim a tecer fatos de interesse coletivo. Ilícito não configurado. Pedidos cominatórios e indenizatórios julgados improcedentes. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Registro: 2020.0000357531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005151-67.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante LUCIANO
VITÓRIO RIGOLO, são apelados LUIS ANDRE RELA e SUELEN APARECIDA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Voto no 1362
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itatiba
Apelante: Luciano Vitório Rigolo
Apelados: Luis Andre Rela e Suelen Aparecida de Carvalho
Juíza: Renata Heloisa da Silva Salles.
APELAÇÃO. Ação cominatória cumulada com pedidos
indenizatórios. Sentença que condenou o réu a excluir
determinadas
publicações
realizadas
em
rede
social
relacionadas aos autores e o impede de realizar novas, assim
como o condena ao pagamento de danos morais.
Inconformismo da parte ré. Gratuidade de justiça. Pessoa
física. Presunção legal. Deferimento. Recurso conhecido em
razão da dispensa do preparo. Mérito. Críticas relacionadas
aos apelados, servidores públicos. Inexistência de ofensas
pessoais aos autores. Postagens contendo insatisfação com a
gestão do Poder Executivo municipal do qual estão vinculados.
Expressões e palavras que não evidenciam gravidade da lesão
descrita pelos autores. Manifestações que não violam o direito
à liberdade de pensamento e expressão. Artigo 5o, incisos IV e
IX, da Constituição Federal. Matérias publicadas que não
tiveram o condão de ofender a imagem dos apelados, e sim a
tecer fatos de interesse coletivo. Ilícito não configurado.
Pedidos cominatórios e indenizatórios julgados improcedentes.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
268/275, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para obrigar o réu
a excluir as publicações realizadas em rede social eletrônica, determinou que os nomes dos
autores não sejam mais mencionados em publicações futuras e para condenar o réu a
reparar os danos morais sofridos pelos autores, bem como condenou o réu ao pagamento
das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta que não cometeu ato ilícito, pois as
publicações realizadas em relação aos autores, figuras públicas, são estritas manifestações
do pensamento, cujo exercício desse direito é assegurado pela Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Afirma que sua conduta não representa abuso de direito. Aduz que o perfil "Itatiba
Urgente", mantido na rede social Facebook, não é o único com enfoque na administração
publica local e que a ação dos autores tem o claro objetivo de retaliar seu pedido de
investigação formalizado em 2017 junto à Promotoria de Justiça. Pugna pelo não
reconhecimento dos danos morais sofridos e, subsidiariamente, pleiteia sua redução.
Recurso regularmente processado, isento de preparo, como se verá
pelos fundamentos do acórdão, e com contrarrazões (fls. 298/313).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Sendo o pagamento do preparo pressuposto para conhecimento do
recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, passa-se ao
exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante.
O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção
legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulado por pessoa natural, de modo
que a gratuidade só pode ser indeferida quando houver elementos concretos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, §2o do Estatuto de Rito), determinando-
se, antes, à intimação da parte interessada para comprovação dos requisitos.
No caso, inexiste qualquer elemento que infirme a presunção legal,
considerando o exame dos documentos de fls. 291/294, de modo que a benesse deve ser
concedida à parte apelante.
Conhecido o recurso em razão da dispensa do pagamento do preparo,
no mérito, a apelação é provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Segundo a causa de pedir, o apelado tem atividade política como
militante do Partido Popular Socialista - PPS, mesmo do então prefeito de Itatiba, e, além
de membro da executiva municipal partidária, tornou-se servidor público federal lotado na
Câmara dos Deputados.
A apelada é sua esposa e, sendo servidora pública municipal, ocupante
originalmente de cargo "sob o regime de trabalho da CLT, no cargo de PEB I - Efetivo" (fl.
41), acabou sendo nomeada em janeiro de 2017, como Coordenadora de Assuntos
Institucionais (fl. 157).
Os documentos que instruem a petição inicial, muitos deles transcritos
na causa de pedir, relevam o conteúdo das manifestações feitas pelo apelante em relação ao
Poder Executivo de Itatiba e às figuras públicas dos apelados (fls. 32/40, 54/85, 123/155,
212/222, 236, 242 e 257/260).
De acordo com a petição inicial, em determinada passagem, o apelante
ressaltou que "tem um alguns membros do PPS ameaçando as pessoas que tem se
levantado contra o Prefeito Douglas. Inúmeras ameaças no IN BOX, ameaças de
processos e Boletins de Ocorrência, várias pessoas tem me contatado. NÃO TENHAM
MEDO!!! Isso só nos mostra como o PPS é um partido DITADOR, que não aceita o
debate, a democracia e a liberdade de expressão e opinião assegurada pele constituição".
Em outro momento, nova postagem em direto descontentamento com
a gestão do então prefeito, o apelante afirma que "quebrou a prefeitura, não consegue
fechar as contas, trouxe uma minicracolândia p/ Itatiba, e funcionários fantasmas do PPS e
do Deputado Estadual Davi Zaia, porque até hoje ninguém sabe qual é a função do Luis
André Rela, pois o mesmo fica transitando pela prefeitura de Itatiba e não era p/ estar em
SP no gabinete do deputado?".
O apelante, em nova postagem, agora em grupo de whatswapp,
questiona o fato de a apelada ser nomeada para cargo de coordenadoria e sair de licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
maternidade em seguida e, em outubro. já no perfil denominado de "Itatiba Urgente", de
autoria do apelante, questiona a nomeação da apelada em cargo comissionado o fato de que
recebe "salário de mais de 10 mil reais p/ ficar em casa", já que a remuneração poderia
resultar na contratação de guardas municipais aprovados em concurso público e que, na
época, aguardavam nomeação.
A parte apelante se indignou com o fato de que os candidatos a
prefeito, por má-fé ou por não "saberem os limites" de atuação" fazem muitas promessas
de campanha, especialmente, na área da saúde, mas não conseguem implementá-las.
Mantendo a linha crítica ao governo executivo municipal, ao se
deparar com cortes orçamentários destinados à merenda escolar, papel higiênico e água, o
apelante questiona porque não se realiza cortes dos vencimentos dos servidores públicos,
entre as quais, a apelada que recebe "R$10 mil" para "ficar em casa recebendo". Termina a
postagem questionando a passividade dos vereadores.
Em novo comentário, a parte apelante, indignado com a presença do
apelado na cidade de Itatiba, mesmo sendo lotado em Brasília em razão do cargo de
assessoria de deputado federal, questiona o fato e aproveita para ressaltar que a apelada,
mesmo grávida, acabou sendo nomeada para carga em comissão e, durante a licença,
continuava a receber "salário de R$10 mil por mês".
Posteriormente, adotou tom de desabafo ao ressaltar que, embora o
apelado tenha tentado censurá-lo, o objetivo não foi alcançado (fl. 12).
Nos termos da causa de pedir, as manifestações públicas do apelante
em rede social, ou mesmo em grupo de whatsapp, extrapolam os limites constitucionais e
legais e evidenciam o dano à imagem em razão do que os apelados consideram como sendo
condutas ofensivas.
A qualificação profissional da parte apelada é relevante para examinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
o conteúdo das publicações realizadas pelo apelante e, então, concluir se os apelados
sofreram ofensa direta à honra e, como consequência, as mensagens devem ser excluídas e
os danos indenizados na forma do artigo 186 do Código Civil) ou, por outro lado, se as
publicações realizadas pelo apelante denotam a livre manifestação de pensamento em
relação ao exercício de funções públicas.
Deve-se ponderar que o exercício do direito à liberdade de expressão
não é absoluto, e sim dever ser realizado de segundo a proporcionalidade nas hipóteses,
como no caso, puder colidir com a preservação de direitos de personalidade.
Em outras palavras, a liberdade de pensamento e expressão, preceitos
assegurados na Constituição Federal no artigo 5o, incisos IV e IX, são fundamentais para a
evolução de uma sociedade democrática ao mesmo tempo em que tal liberdade não pode
violar outros direitos fundamentais sem uma explicação legítima, como os de
personalidade. A análise é casuística, portanto.
A respeito é importante ressaltar o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito da referida ponderação de valores:
"3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os
direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de
merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter
absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais
não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais
como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem." ((AgInt
no AREsp no 1151467/PR, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
12.12.2017).
"2. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente em épocas
eleitorais, em que as críticas e os debates relativos a programas políticos e
problemas sociais são de suma importância, especialmente para formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
da convicção do eleitorado -, tal direito não é absoluto. Ao contrário,
encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado
Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do
pensamento. São os direitos à honra e à imagem, ambos condensados na
máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir,
esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O
manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões
que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma
anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico”
(REsp. no 1.169.337, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
18.11.2014).
No mesmo sentido, esta Câmara:
"Inexistência de direitos absolutos previstos na Constituição Federal.
Mesmo os direitos de crítica e livre manifestação do pensamento e de
liberdade de imprensa (artigo 5o, inciso IV, da CF) encontram limites
quando houver violação ao direito de proteção à dignidade humana, direito
também protegido constitucionalmente (artigo 1o, inciso III, CF)." (Ap. no
2170873-72.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz, j. 18.9.2018).
Com efeito, o exercício da liberdade de pensamento e expressão
assegurados pela Constituição Federal, assim como a proteção dos direitos da
personalidade, não revelam superioridade hierárquica quando confrontados. A prevalência
em relação ao outro depende do casuísmo.
No caso, seguramente, o exame atento dos fatos demonstra que a parte
apelada não sofreu violação a direitos da personalidade em razão do exercício do direito de
liberdade de expressão e de pensamento praticado pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
A resolução mérito deve favorecer ao direito que melhor atender ao
interesse coletivo, público ou social.
O apelante não mencionou as pessoas dos apelados dissociadas da
vida pública. A conotação não foi pessoal, conforme se verifica dos documentos juntados.
Não se caracteriza qualquer irregularidade ou abuso de direito
cometido pelo apelante em relação aos apelados. As manifestações feitas revelam críticas e
fatos concretos envolvendo decisões políticas do Poder Executivo municipal.
Tratando-se de servidores públicos, o apelante como assessor de
deputado federal, a apelada, ocupante de cargo comissionado, e de críticas voltadas ao
interesse de eleitores e contribuintes da municipalidade, alvo primário das críticas do
apelante, deve-se reconhecer que não há dever de indenizar. Nesse sentido:
"Autor que exercia cargo de presidente de clube esportivo e foi abertamente
criticado em perfil de Facebook do réu, com desaprovação aos atos de
gestão por ele realizados que envolviam alienação de patrimônio do clube.
Fatos que foram amplamente divulgados na mídia, com interesse público,
ainda que restrito à comunidade esportiva ou localidade do clube, com
crítica que foi exercida dentro dos limites da liberdade de manifestação do
pensamento, sem ofensa à honra, dignidade ou imagem do autor. Ausência
de ofensa pessoal ao autor, capaz de denegrir sua imagem e conceito,
limitando-se as postagens a retratar descontentamento à condução da
administração pelo autor enquanto dirigente do clube. (...)
Ausência de propósito jocoso ou intenção de humilhar ou constranger.
ABUSO NÃO CONFIGURADO." (Ap. no 1001065-69.2015.8.26.0363, 9a
Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des. Mariella Ferraz de Arruda
Pollice Nogueira, j. 14.11.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
"RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
POSTAGEM EM PLATAFORMA DIGITAL JUNTO À REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO AUTOR, POLÍTICO.
CALIBRAGEM ENTRE DIREITOS DE MESMA NATUREZA. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO E HONRA. CONDUTA DO RÉU QUE NÃO SE
MOSTROU ABUSIVA, ILÍCTA OU EXORBITANTE. AUTOR QUE É
PARTE EM INÚMEROS PROCESSOS JUDICIAL ENVOLVENDO
JUSTAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO PROVIDO. Responsabilidade civil. Indenização.
Dano moral. Postagem em plataforma digital junto à rede mundial de
computadores. Críticas à atuação do autor, político. Calibragem entre
direitos de mesma natureza. Liberdade de expressão e honra. Conduta do
réu que não se mostrou abusiva, ilícita ou exorbitante. Autor é parte de
diversos processos judiciais envolvendo justamente a administração
municipal. Improcedência do pedido. Recurso provido." (Ap. no
1003854-16.2015.8.26.0048, 10a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
J.B. Paula Lima, j. 5.11.2019).
"RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO
DA PERSONALIDADE. Inocorrência. Colisão entre princípios e direitos
fundamentais que é resolvida segundo o critério da ponderação de valores.
Autor que é pessoa pública e está mais sujeito a críticas do que o cidadão
comum. Proteção à honra da pessoa pública que sofre mitigações Danos
morais
não
caracterizados.
Recurso
improvido."
(Ap.
no
1019305-59.2016.8.26.0529, 7a Câmara de Direito Público-TJSP, rel. Des.
Moacir Peres, j. 13.12.2018).
"Indenizatória
autor que alega estar sofrendo agressões à sua
personalidade nas redes sociais, por meio do 'facebook' Ausência de
intenção de denegrir a honra do demandante réu que apenas exerce seu
direito à liberdade de expressão, tecendo críticas à atuação do autor e do
prefeito da cidade, já falecido - Danos morais não configurados redução
da verba honorária
impossibilidade - Adoção dos fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte - Sentença mantida
Apelo desprovido." (Ap. no
0024443-55.2013.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
A.C.Mathias Coltro, j. 16.11.2016).
“Responsabilidade civil Suposta publicação ofensiva em rede social
Comentários criticam honestidade do autor, ex-prefeito municipal, e
sugerem a contratação de funcionários fantasmas durante sua gestão
Improcedência Inconformismo Não acolhimento - A pessoa política está
sujeita a ataques e críticas ácidas - Exercício da liberdade de expressão
(art. 5o, IV, da CF) Sentença mantida Recurso desprovido.” (Ap. n.
0009576-57.2014.8.26.0024, 8 a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Grava Brazil, j. 17.10.2016).
Assim como as críticas tecidas em relação ao apelado, o
questionamento feito em relação à apelada, que se beneficiou dos vencimentos de cargo
comissionado em valor aproximado de R$10.000,00 durante sua licença maternidade, não é
crítica fora do contexto, pois tinha como pano de fundo a austeridade fiscal do Poder
Executivo local ao realizar cortes orçamentários em áreas sensíveis, como o de merenda
escolar.
É legítima a manifestação do pensamento do apelante a respeito desse
tema, porque relevante, ainda que se possa discordar do réu. Inegável que as postagens
dessa natureza geram reflexão aos eleitores e por isso devem ser prestigiadas ao contribuir
para o desenvolvimento da sociedade local que, sendo democrática, deve prestigiar
posicionamentos políticos divergentes daqueles que servem à Administração Pública.
E mais, ao contrário do afirmam os apelados ao apontarem que as
manifestações feitas pelo apelado são inverídicas, nota-se que, muitas vezes, elas são
acompanhadas de cópias do diário oficial local, corroborando o tom crítico à administração
pública em virtude de visões políticas absolutamente divergentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Apontamentos de vencimentos dos apelados são públicos e estão
disponíveis aos interessados na medida em que são servidores, um no âmbito federal, a
outra, municipal.
O boletim de ocorrência de fls. 43/53, tratando-se de relato unilateral
do apelado, sem confirmação dos fatos em juízo, não tem o condão de imputar ao apelante
ofensa de natureza pessoal a justificar a reparação de dano moral. Assim como a mera
indicação do nome do edifício onde os apelados residem, já que, em município que não é
considerado de grande porte, tal informação é conhecimento notório dos concidadãos
muitas vezes - especialmente de figuras públicas.
As afirmações publicadas não revelam o excesso alegado pelos
apelados ou mesmo qualquer ofensa pessoal dirigida a eles por parte do apelante, o que é
suficiente para afastar seu dever de indenizar.
A divulgação das críticas atende ao interesse publico e por isso deve
prevalecer em relação à preservação das pessoas dos apelados, figuras públicas que estão
sujeitos à divulgação de fatos relativos à atuação profissional de interesse público inegável.
As palavras do apelante foram realizadas dentro do contexto de
insatisfação motivada pela frustração com o Poder Executivo local e envolvem fatos de
interesse coletivo. Por isso afasta a responsabilidade civil pela alegada ofensa à imagem e
honra dos apelados.
Em suma, trata-se de estrita manifestação de pensamento divergente
com a linha adotada pelo Poder Executivo local, considerando que os apelados são pessoas
de importância política e social no município, também alvo do descontentamento do
apelante, mas, seguramente, sem desrespeitar os limites assegurados ao exercício de
direitos fundamentais em um Estado Democrático de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Assim, fica reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a parte apelada arcará com
o pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
estes fixados em 15% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1005151-67.2017.8.26.0281
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator